Tribunal: STF
Processo: RHC 238603
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tirso Fernandes Sobreiro Júnior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 826.165/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário de 1 salário mínimo, por incurso no art. 168-A, caput e § 1º, inciso I, c/c o art. 71 (por 35 vezes), ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 35 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. 



    Alega-se que a absolvição na ação de improbidade administrativa, em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida, esvazia a justa causa para manutenção da ação penal. 



    Requer-se, em liminar, sejam suspensos os efeitos da condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 0001369-23.2014.8.26.0104 e, no mérito, a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal.s (eDOC 33)



    No STJ, a ordem foi denegada monocraticamente. Opostos embargos declaração, o Relator os rejeitou. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o recorrente requer “a concessão do presente Recurso Constitucional, visando à obtenção do deferimento da ordem de Habeas Corpus com o propósito de reformar o acórdão proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) e assim, o reconhecimento de que a absolvição na ação de improbidade, em virtude da inexistência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida, resulta na desconfiguração da justa causa para a instauração da ação penal. Por conseguinte, postula-se a declaração de nulidade das condenações anteriormente impostas em desfavor do recorrente.” (eDOC 48)



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 237.052, pendente de análise.



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O recorrente impugna o mesmo acórdão impugnado no ARE 1.442.429, já apreciado pelo Plenário desta Corte.



    Ademais, não se verifica plausibilidade na tese defensiva segundo a qual a absolvição na ação de improbidade geraria, automaticamente, esvaziamento da acusação no processo penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente